Tribunal: TJDFT
Processo: 0724303-22.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
ADMINISTRATIVO. DECLARAÇÃO DE CRÉDITO DE DIFERENÇAS SALARIAS – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE QUANTO AO VALOR NOMINAL – CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A matéria devolvida para reexame do Colegiado, objeto do Recurso Inominado do Distrito Federal é unicamente quanto ao marco inicial da incidência da correção monetária.
2. A inicial traz o documento objeto do ID 21875772, onde a Administração reconhece a existência dívida não paga no valor histórico de R$ 331,29, no qual apresenta, inclusive, tabela com os valores mês a mês em que foi apurada a diferença salarial no ano de 2017. Juntamente com a inicial foi apresentada planilha atualizada do débito, com a indicação de que o valor atualizado seria de R$ 362,96 (ID 21875767 - Pág. 1/2).
3. A defesa reconhece como devido o valor histórico apresentado pela parte autora, ou seja, R$ 331,29 (ID 21875782 - Pág. 5/6). De outro giro, a sentença julgou procedente o pedido e fixou como marco inicial da correção monetária o dia 24.09.2018.
4. Com razão o autor. Em todas as manifestações as partes tratam do valor histórico de R$ 331,29, de modo que a correção monetária dever ter por marco inicial o primeiro dia útil seguinte a cada uma das parcelas da dívida apuradas mês a mês no ano de 2017, conforme documento juntando pelas partes (IIDD 21875772 e 21875782 - Pág. 5/6).
5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Para reformar em parte a sentença e fixar o marco inicial da correção monetária para o primeiro dia útil seguinte de cada uma das parcelas da dívida apuradas mês a mês no ano de 2017. Permanecem inalterados os demais termos da sentença.
6. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
7. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente vencido.